Tribunal: TJSP
Processo: 1001827-75.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
"CONTRATO – Prestação de serviços educacionais – 'UNIESP paga' – Requisitos elencados na cláusula 3.2 do contrato firmado entre as partes que foram cumpridos – Critério de "excelência acadêmica" que é subjetivo e não pode servir de fundamento para o inadimplemento da obrigação por parte da apelante – Sentença mantida – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001827-75.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GRUPO
EDUCACIONAL UNIESP, é apelada MARIA DAS GRAÇAS PIMENTA
CENEDESI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E MARCOS
GOZZO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001827-75.2018.8.26.0009 -Voto no 49660
2
VOTO No : 49660
APEL. No : 1001827-75.2018.8.26.0009
COMARCA : SÃO PAULO
APTE. : GRUPO EDUCACIONAL UNIESP
APDA.
: MARIA DAS GARÇAS PIMENTA CENEDESI
(JUSTIÇA GRATUITA)
"CONTRATO
Prestação de serviços educacionais

'UNIESP paga' Requisitos elencados na cláusula 3.2 do
contrato firmado entre as partes que foram cumpridos –
Critério de “excelência acadêmica” que é subjetivo e não
pode servir de fundamento para o inadimplemento da
obrigação por parte da apelante
Sentença mantida

Recurso improvido.”
1) Insurge-se a apelante contra
sentença
que
julgou

procedente
ação
de
obrigação de fazer com pedido de indenização por
danos morais proposta pelo apelado, alegando em
síntese que: deve ser reconhecida a falta de
interesse de agir; a apelada não cumpriu suas
obrigações, o que implica na rescisão, conforme
disposição contratual; agiu no exercício regular
de seu direito; o mero inadimplemento não gera o
dano moral; a apelada não demonstrou o nexo de
causalidade entre a sua conduta e o dano
alegado, sendo seu o ônus; a fixação do valor da
indenização
deve
observar
os
princípios
da
razoabilidade e da proporcionalidade para evitar
o enriquecimento sem causa da parte autora.
Efetuou-se o preparo.
A autora apresentou contrarrazões,
afirmando que a r. sentença deve ser mantida.
É o breve relatório.
2)
Não
merece
acolhimento
o
recurso.
Inicialmente, não há que se falar
em falta de interesse de agir, pois é fato
incontroverso que na data do ajuizamento da ação
a apelante não vinha quitando as parcelas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001827-75.2018.8.26.0009 -Voto no 49660
3
financiamento estudantil da autora-apelada.
Com relação ao mérito, tampouco
assiste razão à apelante.
Indiscutível a aplicação do Código
de Defesa do Consumidor no caso concreto.
Segundo a lição de LUIZ ANTÔNIO
RIZZATTO NUNES, em seus “Comentários ao Código
de Defesa do Consumidor, Direito Material”, o
significado da hipossuficiência do texto do
preceito normativo do CDC não é econômico, mas
sim o técnico (arts. 1o a 54 - pág. 123 Ed.
Saraiva São Paulo 2 001).
Deve essa hipossuficiência ser entendida como o desconhecimento, pelo
consumidor, das complexas informações impostas
pelo prestador do serviço.
Dessa forma, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas
favoravelmente ao consumidor, conforme prevê o
art. 47 do CDC:
Art.
47.
As
cláusulas
contratuais
serão
interpretadas
de
maneira mais favorável ao consumidor.
A autora-apelada moveu ação de
obrigação de fazer com pedido de indenização por
danos morais e materiais decorrentes do não
pagamento
do
FIES
(Fundo
de
Financiamento
Estudantil) pela apelante.
Alegou na inicial que cumpriu com
todos os requisitos exigidos no contrato firmado
entre as partes, sendo subjetivo o critério de
“excelência acadêmica”, apresentado como não
cumprido para justificar o inadimplemento por
parte da ré.
Nas cláusulas segunda e terceira
do contrato de garantia de pagamento foram
estipuladas as obrigações de ambas as partes:
para instituição de ensino, dentre outras, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001827-75.2018.8.26.0009 -Voto no 49660
4
pagamento do Fundo de Financiamento Estudantil
FIES do aluno beneficiado um ano e meio após a
conclusão do curso e, para a aluna, mostrar
excelência no rendimento escolar e na frequência
das atividades acadêmicas, realizar seis horas
semanais de trabalhos voluntários, comprovados
por meio de documentos emitidos pelas entidades
conveniadas com a instituição; ter no mínimo
média 3,0 no desempenho individual do ENADE
(fls.15/16).
Os documentos juntados à inicial
demonstram que a apelada foi aprovada em todas
as disciplinas e que efetuou o pagamento da
amortização do FIES.
A excelência acadêmica é critério
subjetivo, sendo que o contrato nada esclarece
neste sentido, razão pela qual não pode servir
como justificativa para o inadimplemento do FIES
por parte da ré.
Ademais,
a
cláusula
3.2
que
estipula tal requisito deve ser interpretada de
maneira mais favorável ao apelado, consumidor.
E como bem observou o Magistrado:
“Contudo,
a
autora
recebeu certificado de conclusão de
curso (fl. 58), comprovando assim o
preenchimento
dos
requisitos
concernentes ao aproveitamento (boas
notas) e frequência exigidos. Não obstante, seu histórico escolar
demonstra excelente rendimento (fls.
59/60),
com
apenas
seis
notas
inferiores a 07 (sete) durante todo o
curso. Quanto ao ENADE, é sabido que a
nota obtida pela aluna é calculada
levando-se em conta a média das notas
obtidas
pelos
demais
alunos
da
instituição de ensino. Desse modo, o
ENADE não leva em conta somente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001827-75.2018.8.26.0009 -Voto no 49660
5
desempenho individual do aluno, mas de
todos os demais alunos de determinada
instituição.
Por isso, tem-se que sua
interpretação deve ser relativizada em
favor da parte autora.”
De rigor, portanto, a manutenção
integral da r. sentença.
Em razão do resultado, majora-se a
verba honorária devida ao patrono da autora para
15% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, par. 11, CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator